Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600144-89.2021.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
05/03/2024
Número: 0600144-89.2021.6.16.0015

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 17/10/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Crimes contra a Fé Pública Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600144-
89.2021.6.16.0015 que julgou procedente a denúncia, e condenou a ré Andreza Ferreira de Lima nas
sanções do art. 354-A do Código Eleitoral, tendo fixado a pena definitiva em 2 (dois) anos de
reclusão e 10 dias-multa, sendo aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por 2
restritivas de direitos, com fundamento no art. 44, do Código Penal, consistentes em prestação de
serviços à comunidade (artigo 43, inciso IV, do Código Penal), na forma do artigo 46 e parágrafos e
prestação pecuniária (artigo 43, I, do Código Penal). Condenou ainda a sentenciada ao pagamento
das custas processuais.(Ação Penal Eleitoral com base no inquérito policial nº 0600144-
89.2021.6.16.0015 em que foi oferecida denúncia em 19 de dezembro de 2022 nas sanções do art.
354-A do Código Eleitoral, pelos seguintes fatos: "Em data, horário e local não precisado nos
autos, mas certamente que após os saques efetuados entre os dias 11 e 13 do mês de novembro
do ano de 2020, no município e Comarca de Ponta Grossa/PR, a denunciada Andreza Ferreira de
Lima, candidata ao cargo de vereador no município de Ponta Grossa/PR, pelo Partido
Solidariedade, com representação e vontade para a prática do ilícito, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, apropriou-se de valores destinados ao financiamento eleitoral, em
proveito próprio ou alheio, ao sacar em espécie toda a quantia oriunda do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e deixar de efetuar a devida prestação de contas e devolução
do valor de R$ 7.600,00 - sete mil e seiscentos reais)". Ref: IPL n°. 2021.0052553. Autos de
Prestação de Contas nº 0600296-74.2020.6.16.0015).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDREZA FERREIRA DE LIMA (RECORRENTE)
LUIS CARLOS SIMIONATO JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
DPF/PGZ/PR (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43815336
01/03/2024
10:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.233

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600144-89.2021.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ANDREZA FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO: LUIS CARLOS SIMIONATO JUNIOR - OAB/PR29319
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: DPF/PGZ/PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 266 DO CÓDIGO
ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600, §4º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVALÊNCIA DA NORMA
PROCESSUAL ELEITORAL EM DETRIMENTO DA NORMA DO
PROCESSO PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
DELITO DO ARTIGO 354-A DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSENTE
PROVA SEGURA DA MALVERSAÇÃO DO RECURSO PÚBLICO. IN
DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM A CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS A FIM DE ABSOLVER A RÉ.

1. No processo penal eleitoral, conforme previsto no artigo 266 do
Código Eleitoral, o recurso deve ser apresentado acompanhado
das razões, sendo inaplicável, por força do princípio da
especialidade, o artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal.

2. No caso em análise, embora tenha havido a manifestação
tempestiva da intenção de recorrer, as razões recursais foram
apresentadas em separado e intempestivamente, infringindo o
determinado pelo artigo 266 do Código Eleitoral, o que impõe o
não conhecimento do recurso.

Num. 43815336 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

3. Sempre que alguém estiver sofrendo ou na iminência de sofrer
coação ilegal, será possível a concessão da ordem de Habeas
Corpus de ofício, para cessar a ilegalidade, nos termos do artigo
654, §2º, do Código de Processo Penal.

4. No caso em análise, não há elementos que comprovem a efetiva
malversação do recurso público recebido pela ré, nos termos do
artigo 354-A do Código Eleitoral, revelando-se frágil o conjunto
probatório, de modo que presente a flagrante ilegalidade na
respeitável sentença condenatória, o que autoriza a concessão da
ordem de Habeas Corpus de ofício, para absolvição da ré, diante
do princípio do in dubio pro reo.

5. Recurso não conhecido com a concessão, de ofício, da ordem
de Habeas Corpus a fim de absolver a ré.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso e, de ofício, concedeu a ordem, para
absolver a recorrente, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto pela ré Andreza Ferreira de
Lima em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa, que julgou procedente a pretensão punitiva e a condenou pelo crime de
apropriação de valores ou recursos destinados ao financiamento eleitoral, previsto no
artigo 354-A do Código Eleitoral, fixando pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez)
dias de multa, substituída por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária.

A ré apresentou recurso criminal eleitoral e, posteriormente, em suas razões
recursais (ID 43742145), requereu a nulidade da sentença proferida pelo Juízo a quo, e,
subsidiariamente, a reforma da sentença a fim de que seja absolvida, em razão da
ausência de dolo específico.
Num. 43815336 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

Em contrarrazões (ID 43742150), o Ministério Público Eleitoral requereu o
conhecimento e não provimento do recurso, para que seja mantida a sentença prolatada.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43774784) se manifestou pelo não
conhecimento do recurso criminal eleitoral, em razão da intempestividade das razões
recursais, e, subsidiariamente, pelo provimento do recurso, para o fim de absolver a ré da
conduta imputada.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

a) Da Admissibilidade do Recurso

A propósito do prazo para interposição do recurso criminal eleitoral, o Código
Eleitoral dispõe que:

Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o
Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.

No Processo Penal Eleitoral, o recurso deve ser apresentado no prazo de 10
(dez) dias, acompanhado das razões recursais, como prevê o artigo 266 do Código
Eleitoral:

Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente
fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente,
de novos documentos.

Também não há, no Processo Penal Eleitoral, a possibilidade de
apresentação das razões na instância superior, diante do que prevê o artigo 268 do
Código Eleitoral:

Art. 268. No Tribunal Regional nenhuma alegação escrita ou nenhum documento
poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo o disposto no art. 270.

Essas regras específicas do Processo Penal Eleitoral diferem das regras que
norteiam o Processo Penal Comum, em que é permitida a apresentação das razões
recursais em separado, conforme disposto no artigo 600, caput, do Código de Processo
Penal:

Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o
prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de
contravenção, em que o prazo será de três dias.

Inobstante esta previsão da norma comum, a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral é firme quanto à prevalência das regras processuais penais eleitoral,
diante do princípio da especialidade:

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2013. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVOS EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPP.
Num. 43815336 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES
RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. ESPECIALIDADE DA
NORMA ELEITORAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES
RECURSAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE
DO ART. 600, § 4º, DO CPP NOS FEITOS ELEITORAIS. MANUTENÇÃO DO
DECISUM AGRAVADO. NEGADO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS.

1. Na espécie, os agravantes externalizam irresignação contra a decisão monocrática
que, negando seguimento aos primeiros agravos, manteve o aresto regional, que
concluiu, por sua vez, pela intempestividade do recurso criminal em virtude da
ausência de juntada das razões recursais no prazo assinalado pela lei eleitoral, qual
seja, 10 dias, conforme dispõe o art. 362 do CE.

2. É iterativa a jurisprudência do TSE sobre a matéria, segundo a qual é inaplicável,
por força do princípio da especialidade, o art. 600, § 4º, do CPP, sendo obrigatória a
observância ao art. 266 do CE, o qual preconiza que "o recurso independerá de termo
e será interposto por petição devidamente fundamentada [...]".

3. A manutenção do decisum agravado é medida que se impõe.4. Negado provimento
aos agravos internos.

(Agravo de Instrumento nº 4463, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 60, Data 04/04/2022)

No caso ora posto a deslinde judicial, a sentença penal condenatória foi
publicada em 20/07/2023, a ré manifestou sua intenção em recorrer em 31/07/2023,
desacompanhada das razões recursais, que apenas foram apresentadas em 27/09/2023.

Como se vê, embora tenha havido a manifestação tempestiva da intenção de
recorrer, as razões recursais foram apresentadas em separado e intempestivamente,
meses após o prazo recursal, infringindo o determinado pelo artigo 266 do Código
Eleitoral, de modo que o recurso criminal eleitoral não deve ser conhecido.

É neste sentido a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPP.
INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES
RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. ESPECIALIDADE DA
NORMA ELEITORAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES
RECURSAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE
DO ART. 600, § 4º, DO CPP NOS FEITOS ELEITORAIS. AUSÊNCIA. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima não conheceu dos recursos criminais
interpostos pelos ora embargantes, devido à impossibilidade de apresentação de peça
de interposição do recurso desprovida das razões recursais, conforme determina o art.
266 do CE. Precedente.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, é intempestivo o recurso de
apelação interposto com base no rito processual definido no art. 600, § 4º, do CPP,
sendo obrigatória a observância do art. 266 do CE, o qual preconiza que as razões de
recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas no ato da sua interposição.

Num. 43815336 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

3. Os embargos de declaração são modalidade recursal de integração e objetivam,
tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado,
conforme o exposto no art. 275 do CE.

4. Ante a ausência de argumentos hábeis a afastar o óbice da intempestividade
expressamente reconhecida pelo órgão julgador, não há falar em omissão do acórdão
embargado na análise das razões relacionadas ao mérito das condenações impostas.

5. Embargos de declaração desprovidos.

Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060021041, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/06/2023.

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2013. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVOS EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPP.
INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES
RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. ESPECIALIDADE DA
NORMA ELEITORAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES
RECURSAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE
DO ART. 600, § 4º, DO CPP NOS FEITOS ELEITORAIS. MANUTENÇÃO DO
DECISUM AGRAVADO. NEGADO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS.

1. Na espécie, os agravantes externalizam irresignação contra a decisão monocrática
que, negando seguimento aos primeiros agravos, manteve o aresto regional, que
concluiu, por sua vez, pela intempestividade do recurso criminal em virtude da
ausência de juntada das razões recursais no prazo assinalado pela lei eleitoral, qual
seja, 10 dias, conforme dispõe o art. 362 do CE.

2. É iterativa a jurisprudência do TSE sobre a matéria, segundo a qual é inaplicável,
por força do princípio da especialidade, o art. 600, § 4º, do CPP, sendo obrigatória a
observância ao art. 266 do CE, o qual preconiza que "o recurso independerá de têrmo
e será interposto por petição devidamente fundamentada [...]".

3. A manutenção do decisum agravado é medida que se impõe.

4. Negado provimento aos agravos internos.

Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº4463, Acórdão, Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/04/2022.

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CRIME
ELEITORAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR PARA FINS
ELEITORAIS. ART. 349 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO
CRIMINAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ARTS. 266 E 268 DO CÓDIGO
ELEITORAL. RECURSO INTERPOSTO EM PETIÇÃO ÚNICA. ART. 600, § 4º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE NA SEARA ELEITORAL.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº
30/TSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 26/TSE. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal Superior Eleitoral possui firme jurisprudência no sentido de que, na
seara eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas em
Num. 43815336 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

petição fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral), não sendo cabível, ante o
princípio da especialidade, a aplicação subsidiária do disposto nos arts. 600, § 4º, e
601 do Código de Processo Penal, que tratam da apresentação de razões recursais
posteriormente à interposição do recurso (AgR-AI nº 726-52/RJ, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJe de 13.12.2018).

2. No caso em análise, ainda que superado o óbice relativo à apresentação do recurso
eleitoral em petição única, verifica-se a ausência de interesse recursal do agravante, o
qual deixou de apresentar as razões do recurso eleitoral na origem, mesmo após
intimado na forma do art. 600, § 4º, do CPP.

3. A reiteração dos argumentos já examinados sem demonstração de elementos que
sejam aptos a reformar a decisão combatida não observa o princípio da dialeticidade
recursal e atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE. Precedentes.

4. No caso, o agravo interno reproduz as razões expendidas no recurso especial,
denotando ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
e atraindo a incidência da Súmula nº 26 deste Tribunal, segundo a qual é inadmissível
o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida
que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.

5. Agravo interno a que se nega provimento.Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº12992, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 09/04/2021.

E assim já decidiu este Tribunal Regional Eleitoral:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO CRIMINAL (ART. 581, XV, CPP). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL FEITO EM 1º GRAU. RECURSO CRIMINAL INTEMPESTIVO. NÃO
PROVIMENTO DO RESE.

1. Admite-se Recurso em Sentido Estrito no processo penal eleitoral contra decisão de
juiz eleitoral que nega seguimento a recurso criminal interposto de sentença
condenatória ou absolutória (art. 581, XV, CPP), conforme previsão do art. 364 do
Código Eleitoral.

2. No processo eleitoral, seja ele cível ou criminal, não cabe ao juízo a quo realizar
qualquer análise de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 267, § 6º, do
Código Eleitoral. Competência do juízo ad quem. Precedentes.

3. Na seara eleitoral, as razões de recurso criminal devem ser apresentadas
concomitantemente à petição de interposição (arts. 266 e 268, ambos do Código
Eleitoral), sendo incabível, ante o princípio da especialidade, a aplicação subsidiária
do disposto nos arts. 600, § 4º, e 601, ambos do Código de Processo Penal.
Precedentes do TSE e STF.

4. Não se conhece de recurso criminal contra sentença sobre a qual já se operou o
trânsito em julgado, não tendo a parte se insurgido ao tempo e modo próprios.

5. Constatada a ocorrência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
deve ser iniciada a execução da pena, cassando-se o efeito suspensivo antes
concedido por força do art. 584 do Código de Processo Penal.

6. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº000000480, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Num. 43815336 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 05/12/2022.

Há que se concluir, assim, diante da ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade recursal, que o recurso criminal eleitoral não deve ser conhecido.

Inobstante o não conhecimento do recurso, entendo pertinente, no caso em
análise, a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, nos termos do artigo 654,
§2º, do Código de Processo Penal.

b) Da Concessão de Habeas Corpus de Ofício

Sobre a possibilidade de concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, o
artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente ao processo
penal eleitoral, dispõe que:

Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor
ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.

§ 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas
corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na
iminência de sofrer coação ilegal.

Desse modo, sempre que alguém estiver sofrendo ou na iminência de sofrer
coação ilegal, será possível a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, para
cessar a ilegalidade.

No caso em análise, verifica-se patente ilegalidade, eis que, a despeito da
fragilidade do conjunto probatório, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão
punitiva e condenou a ré pelo crime de apropriação de valores ou recursos destinados ao
financiamento eleitoral, previsto no artigo 354-A do Código Eleitoral.

Pois bem.

A propósito do crime eleitoral de apropriação de recursos destinados ao
financiamento eleitoral, o artigo 354-A do Código Eleitoral estabelece que:

Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou
quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao
financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Sobre este delito, José Jairo Gomes[1] ensina que:

"no peculato eleitoral o agente se apropria de "bens, recursos ou valores destinados
ao financiamento eleitoral", os quais se encontram em sua posse e sob seus cuidados
na qualidade de candidato ou administrador de campanha. O agente não é
proprietário de tais bens e recursos, tendo apenas sua posse ou detenção como
gestor a fim de empregá-los em suas precípuas finalidades. A apropriação indevida
viola a boa-fé objetiva, implicando quebra de fidelidade do gestor para com a
campanha e o partido. A objetividade jurídica do presente delito consiste na proteção
dos recursos destinados ao financiamento de campanha, mas também e
principalmente na garantia de sua apropriada realização e regular desenvolvimento. É
Num. 43815336 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

dever de quem detenha tais recursos investi-los adequadamente, pois é pela
campanha (sobretudo pela propaganda eleitoral que ocorre em seu bojo) que os
candidatos se apresentam ao eleitorado, expondo suas ideias e projetos. Ademais, a
redução dos recursos disponibilizados impõe à campanha um dano não só material,
como também político. Indiretamente, os próprios eleitores são lesados, pois ficam
privados de receber mais informações a respeito do candidato"

Assim sendo, o delito de apropriação de recursos destinados ao
financiamento eleitoral se configura sempre que o agente utilizar os recursos que foram
destinados à campanha eleitoral para fins diversos, em proveito próprio ou alheio.

Nos termos da denúncia, a ré, candidata ao cargo de vereadora no município
de Ponta Grossa/PR, pelo Partido Solidariedade, teria se apropriado de valores
destinados ao financiamento eleitoral, eis que sacou em espécie o montante recebido
oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor de R$
7.600,00, sem realizar a devida prestação de contas.

Importante ponderar que, em consulta aos autos de prestação de contas n.
0600296-74.2020.6.16.0015, nota-se que a ré juntou documentos e extratos bancários,
mas deixou de apresentar alguns esclarecimentos após a emissão do parecer de
diligências.

Emitido parecer conclusivo, a prestação de contas foi julgada não prestadas,
por entender o Juízo de primeiro grau que os documentos apresentados eram
insuficientes para demonstrar a regularidade da movimentação financeira de campanha.

Como se vê, a ré não foi propriamente omissa quanto à apresentação da
prestação de contas de campanha, mas deixou de prestar esclarecimentos solicitados
pela unidade técnica.

De qualquer modo, consta nos autos de prestação de contas contratos de
prestação de serviços de militância e recibos (ID 78816070), que somados totalizam o
montante de R$ 7.600,00 recebido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC:

Francielly Cristina de França - R$ 500,00

Raquel de Oliveira - R$ 500,00

Andreia Ferreira de Lima - R$ 2.050,00

Roselene Batista Fernandes - R$ 500,00

Gilmar de Jesus Vaz - R$ 2.050,00

Franciele Nadal - R$ 500,00

Andreia da Fonseca - R$ 500,00

Terezinha de Oliveira - R$ 500,00

Num. 43815336 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

Eduardo Quevedo - R$ 500,00

Na presente ação penal, houve a juntada de documentos (ID 43741997) que
indicam que o valor recebido por Andreia Ferreira de Lima é composto por: R$ 1.550,00
relativos à locação de veículo para a campanha, e R$ 500,00 relativos a serviço de
militância.

Ainda, que Gilmar de Jesus Vaz recebeu R$ 950,00 pelo aluguel do veículo
de seu genitor (ID 43742000), e R$ 1.100,00 para que acompanhasse a candidata em
seu veículo durante a campanha (ID 43742009), apresentando "ficha de assinatura de
dias trabalhado eleições 2020":

Na instrução probatória, foram ouvidas em juízo pessoas contratas pela
campanha da candidata, que confirmaram a realização efetiva do trabalho de cabo
eleitoral, angariando votos para a candidata Andreza Ferreira de Lima, ora ré.

A testemunha Andreia da Fonseca afirmou que trabalhou fazendo campanha
eleitoral no bairro em que moram. As pessoas contratadas pela campanha da ré se
reuniam após seus expedientes do trabalho regular e saíam em diferentes equipes para
distribuir panfletos e realizar trabalhos de campanha pelo bairro onde moravam. Ela
confirmou, também, que o serviço foi prestado regularmente e que recebeu como
pagamento o valor de R$ 500,00, em espécie. Disse que nunca fez campanha de carro e
saiam todos a pé. Citou Andreia, Gilma, Terezinha como trabalhadores da campanha.
Num. 43815336 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

Não sabe se Andreia e Gilmar saiam de carro. Não sabe se havia veículos disponíveis
para a campanha.

A testemunha Terezinha Hass afirmou que fez campanha a pé no bairro onde
morava, entregando panfleto, conversando com as pessoas, a pé. Disse que recebeu R$
500,00 no sábado anterior a eleição. Disse que pressionaram a ré para receber o valor.
Informou que a irmã de ré usou seu veículo para funções de campanha nas
oportunidades em que eram necessários deslocamentos para locais mais longes, além de
citar o nome de outras pessoas que também trabalharam na campanha de Andreza,
notadamente: Rosilene, Franciele, Francielly, Andreia, Raquel, Gilmar, e Andréia Lima.

Jackson Ricardo Olszewski, contador da campanha da ré, informou que foi a
única candidata atendida nessa campanha que sacou valor, mas verificou o ocorrido no
extrato após o saque. Afirmou que houve os pagamentos, mas de forma irregular, por
meio do saque. Disse que orientou a devolver o valor para a conta e depois fazer os
pagamentos.

A testemunha Gilmar de Jesus Vaz informou que recebeu em dinheiro, uma
semana antes de acabar a campanha, mas não lembra exatamente quanto foi, mas maior
do que mil reais, perto de R$ 1.100,00. Disse que sempre levava a ré com o carro do seu
pai, foi feito contrato. Informou que recebeu só pelo aluguel do carro, mas não por outro
serviço.

A irmã da ré, Andréia Ferreira de Lima, ouvida como informante, afirmou que
praticou atividades de campanha em favor da irmã, com serviços de divulgação de
propaganda e realização de transporte da ré e as meninas que trabalharam na
campanha, confirmando que recebeu para tanto R$ 2.050,00, em espécie, pelo serviço
prestado à campanha e aluguel de veículo. Afirmou que não transportava o Gilmar, pois
geralmente ele se deslocava com o carro dele.

Como se pode notar, há divergências nas provas produzidas nos autos:

- os documentos apresentados, quanto às pessoas Andreia Ferreira de Lima
e Gilmar de Jesus Vaz, indicam na prestação de contas a prestação de serviço de
militância, mas na ação penal também indicam a locação de veículo;

- a "ficha de assinatura de dias trabalhado eleições 2020" está padronizada,
todos os dias com o horário exato, com a mesma caneta e com a mesma caligrafia;

- em depoimento, Terezinha Aparecida e Andreia da Fonseca afirmaram que
se deslocavam a pé e que nunca foram transportadas nos veículos de Gilmar e Andreia.

Essas divergências, entretanto, não comprovam a materialidade do crime de
apropriação indébita eleitoral, que exige prova robusta do efetivo destino dos recursos,
não bastando a ilação de desvio com fundamento na contradição de parcela não
substancial das provas e a demonstração de irregularidades constatadas em autos de
prestação de contas.

Nesse sentido, decidiu recentemente o Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul em caso semelhante:
Num. 43815336 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

RECURSO CRIMINAL. DENÚNCIA. APROPRIAÇÃO E USO INDEVIDO DE
VALORES DESTINADOS AO FINANCIAMENTO ELEITORAL. ART. 354-A DO
CÓDIGO ELEITORAL. CANDIDATA. CONDENAÇÃO. RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO
POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MULTA. MATÉRIA
PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA.
REJEITADA A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. EMISSÃO DE CHEQUES
NÃO NOMINAIS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC.
VERBA DE NATUREZA PÚBLICA. INCABÍVEL PRESUNÇÃO DE APROPRIAÇÃO
OU DESVIO DOS VALORES. PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE, DA PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. AUSENTE PROVAS CABAIS DE
APOSSAMENTO INDEVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PELA INSUFICIÊNCIA DO
ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. 1. Insurgência contra
sentença que julgou procedente denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral,
devido à apropriação e uso indevido de valores destinados ao financiamento eleitoral.
Condenação da ré como incursa no crime tipificado no art. 354-A do Código Eleitoral.
Aplicada pena de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade), e
multa. 2. Matéria preliminar. 2.1. Recurso tempestivo, interposto no prazo de dez dias
da intimação da sentença, conforme dispõe o art. 362 do Código Eleitoral. 2.2.
Prescrição não reconhecida. O tempo transcorrido entre sentença condenatória e a
data de julgamento neste Tribunal é inferior a dois anos, prazo prescricional previsto
pelo art. 109, inc. V c/c art. 115, ambos do CP (quatro anos reduzido pela metade,
pela ré contar com mais de 70 anos na data da sentença). 2.3. Alegada nulidade da
sentença, na medida em que o processo de prestação de contas que deu azo à
presente demanda teria restado eivado de vício na intimação do defensor da
candidata, o qual não estaria habilitado a receber intimações via PJe. Entretanto, o
referido vício deve ser analisado na esfera própria, não se confundindo com o
presente recurso. Afastada a arguição de nulidade. 3. Comprovada irregularidade em
razão de pagamentos realizados mediante a emissão de cheques não nominais,
utilizando verbas do FEFC. Desnecessidade de cruzamento das cártulas, uma vez
que tal obrigatoriedade somente surgiu para o pleito de 2020, a partir do art. 38, inc. I,
da Resolução TSE n. 23.607/19, quando o termo "cruzado" foi inserido no texto
normativo. Por outro lado, as informações declaradas estão em conformidade com os
respectivos contratos e recibos de pagamentos juntados nas contas da candidata,
acompanhados de documentos de identificação de cada contratado, havendo
correspondência com as datas e os valores das saídas de recursos registradas nos
extratos bancários. 4. Ausência de quaisquer provas de que os instrumentos
contratuais são inautênticos, de que os serviços não foram efetivamente prestados, de
que houve conluio entre a candidata e os diversos contratados, ou de que a candidata
redirecionou os valores, totais ou parcialmente, para suas próprias contas ou utilizou-
os para quitação de despesas não eleitorais suas ou de terceiros, aspectos que
poderiam ser esclarecidos por simples diligência nas contas bancárias e pela oitiva
dos fornecedores. O único indício da suposta prática criminosa consiste no fato de
que os cheques não foram emitidos de forma nominal, o que, não conduz,
automaticamente, à presunção de apropriação ou desvio dos valores pela candidata
para efeitos de responsabilidade criminal. 5. Em sede penal, vigora o princípio da
culpabilidade, sob o viés da responsabilidade penal subjetiva, de modo que é ônus do
órgão acusador comprovar de que forma a acusada teria agido para, voluntária e
conscientemente, apossar-se dos valores destinados à campanha. Ainda que não
apresentados cópias dos cheques, extratos bancários de contratados ou outros
documentos acerca dos fatos, tal conduta processual não deve ser tomada em
desfavor da candidata, pois não se pode entregar ao acusado o ônus da prova de sua
inocência, à luz dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Em
um Estado Democrático de Direito, o ônus da prova sobre todos os elementos objetivo
e subjetivos do tipo legal de crime é sempre do órgão acusador, sob pena de, não se
desincumbindo a contente, advir um julgamento contrário à pretensão punitiva. 6. Em
relação ao tipo penal inscrito no art. 354-A do CE, o édito condenatório reclama prova
robusta sobre o efetivo destino dos valores, pois a apropriação ou uso não voltado ao
financiamento de campanha constituem elementares do tipo, não bastando a simples
Num. 43815336 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

dúvida ou carência de transparência no processo original de contas. Ausente provas
cabais de apossamento indevido ou utilização não eleitoral da verba, "a dúvida a
respeito do que teria efetivamente ocorrido já seria bastante para conduzir à
absolvição, pois a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de
que - a condenação deve amparar-se em prova robusta pela qual se demonstre, de
forma inequívoca, a prática de todos os elementos do fato criminoso imputado aos
réus" (AgR-REspe nº 52-13, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 14.3.2017). 7.
A falha no preenchimento dos cheques, emitidos ao portador, e a indiligência da
acusada no processo de contas não permitem que se conclua induvidosamente pela
consumação do crime de apropriação indébita dos recursos de financiamento de
campanha. Reforma da sentença pela insuficiência do acervo probatório. Absolvição
com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. 8. Provimento. (TRE-RS - RecCrimEleit:
06000578920216210114 PORTO ALEGRE - RS, Relator: Des. ELAINE MARIA
CANTO DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/06/2023, Data de Publicação: Relator
(a) designado (a) Des. CAETANO CUERVO LO PUMO).

Inobstante os saques efetuados pela ré contrariem o estabelecido no artigo
38, da Resolução TSE n. 23.607/2019, esta impropriedade grave na prestação de contas,
que determina a devolução de todo o montante ao Tesouro Nacional, não configura
automaticamente o delito previsto no artigo 354-A do Código Eleitoral, o qual demanda
provas seguras e incontestes da malversação dos recursos recebidos.

Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, as
"irregularidades documentais e as violações à Resolução TSE nº 23.607/2019 descritas
pelo Juízo de origem, apesar de apontarem para a existência de irregularidades
contábeis, não provam inequivocamente que houve uso de recursos eleitorais para fim
diverso daquele ao qual abarca a sua natureza, ou seja, financiamento de campanha
eleitoral".

O que se percebe dos elementos colhidos em sede judicial é que não há
provas de que a ré se apropriou dos recursos públicos destinados à campanha em
proveito próprio ou de outrem, ônus que competia ao Ministério Público Eleitoral, nos
termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.

As testemunhas foram incontestes ao afirmar que trabalharam na campanha
eleitoral e que receberam para os serviços os valores declarados na prestação de contas,
corroborando parcialmente o conteúdo dos documentos apresentados.

A apropriação dos recursos destinados à campanha eleitoral não pode ser
presumida apenas em razão do saque em espécie da conta bancária destinada à
movimentação de recursos de campanha, devendo ser cabalmente demonstrado o desvio
de finalidade do recurso público.

Não há nos autos elementos que comprovem a efetiva apropriação dos
recursos da campanha pela candidata, revelando-se frágil o conjunto probatório, de modo
que presente a flagrante ilegalidade na respeitável sentença condenatória, o que autoriza
a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, para absolvição da ré, diante do
princípio do in dubio pro reo.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. REGIME DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 362
Num. 43815336 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

DO CÓDIGO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DO ART. 600 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NA SEARA ELEITORAL. PRECEDENTES DO
TSE. RECURSO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.

1. A adoção do rito ordinário previsto na Lei nº 11.719/08 para a instrução criminal nos
processos de crimes eleitorais se encerra com a prolatação de sentença penal, de
modo que a fase recursal segue o regime próprio previsto noart.362 do Código
Eleitoral.

2. Nos termos dos precedentes desta Corte "Diante de previsão específica do Código
Eleitoral (arts. 266 e 362), o prazo de dez dias para a interposição de recurso criminal,
já acompanhado das respectivas razões, começa a fluir com aintimação pessoal do
réu ou de seu defensor. Precedentes do STF e do TSE" (Recurso Criminal nº 654-
74.2016.6.16.0065, rel. Luiz Taro Oyama, Publicação em 15/12/2017 Diário de justiça.
Acórdão nº 53715 de 12/12/2017).

3. Recurso Criminal não conhecido.

4. Concede Habeas Corpus de ofício para rever a pena a fim de beneficiar o réu.

Recurso Criminal nº5274, Acórdão, Des. Pedro Luís Sanson Corat_1, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 28/02/2019.

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná:

(I) APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA.
CONDENAÇÃO. (II) ÂMBITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. (II.1) PEDIDO
GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE "ERROR IN
JUDICANDO" OU "IN PROCEDENDO". OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. (II.2) PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR
MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO. (III) CONCESSÃO DE "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO. PROMESSA
EFETIVADA, SEGUNDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS AOS
AUTOS, POR PALAVRAS EXCESSIVAMENTE VAGAS. CONDUTA ATÍPICA.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. (IV) CONCLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM A CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE "HABEAS CORPUS" A FIM DE ABSOLVER O
RÉU.(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0002379-04.2022.8.16.0039 - Andirá - Rel.:
DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 29.07.2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
INTEMPESTIVA. PRAZO DE 10 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES
RECURSAIS. §1º DO ART. 82 DA LEI Nº 9.099/95. NORMA DO CPP NÃO
APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO (ART.
ART. 654, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PORTE DE DROGAS PARA
CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE
ÍNFIMA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (0,69 GRAMAS). AUSÊNCIA DE
TIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O ACUSADO. (TJPR - 4ª Turma
Recursal - 0001229-04.2021.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TIAGO GAGLIANO PINTO
ALBERTO - J. 14.07.2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
Num. 43815336 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da
Súmula n. 182 desta Corte Superior.

2. Constata-se, contudo, ilegalidade flagrante ensejadora de concessão de habeas
corpus de ofício, tendo em vista que a apreensão da droga, por si só, não indica a
realização do tipo inserto no art. 33 da referida lei, notadamente se considerada a
quantidade que foi encontrada - 3 porções de maconha, pesando 2g (dois gramas), e
16 unidades de metanfetamina, pesando 4,3g (quatro gramas e três decigramas).

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a
existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que
o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, para
desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

(AgRg no AREsp n. 2.389.234/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

Desse modo, deve ser concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício, para
o fim de absolver a ré do delito previsto no artigo 354-A do Código Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso interposto por
Andreza Ferreira De Lima, com fundamento no artigo 266 do Código Eleitoral, e pela
concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, para o fim de absolver a recorrente do
delito previsto no artigo 354-A do Código Eleitoral, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Gomes, José Jairo. Crimes eleitorais e processo penal eleitoral. 6. ed. Barueri [SP]:
Atlas, 2022.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Num. 43815336 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

Inicialmente, anoto que adoto o relatório apresentado pelo e. Relator, bem
como acompanho Sua Excelência em suas conclusões acerca do não conhecimento do
Recurso Criminal quando interposto desacompanhado das razões da insurgência,
acrescentando, ainda, que tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:

PROCESSO PENAL ELEITORAL - RECURSO - RAZÕES. Ante o princípio da
especialidade, o recurso, no âmbito da Justiça Eleitoral, há de ser interposto
mediante petição fundamentada - artigo 266 do Código Eleitoral -, não cabendo
a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, ou seja, do disposto no
§ 4º do artigo 600, no que viabiliza a apresentação de razões posteriormente à
formalização do recurso.
(HC n° 128.873/SP. Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 18.4.2017 -
destaques acrescentados).

Também concordo integralmente com o Relator em sua conclusão pela
absolvição da ré.
Pedi vista dos autos por não entender possível, em regra, a concessão de
ordem de habeas corpus para o fim de reforma da sentença condenatória - efetivamente,
não se pode conceber seja o habeas corpus rotineiramente utilizado como substituto do
recurso próprio, no caso o de de apelação. Por igual, não se o admite com o fito de revisar
provas.
Assim, registro preocupação de que a Corte inaugure fórmula extremamente vaga,
que implique em total inobservância da forma e dos prazos processuais legalmente previstos, e
por isso aponho ressalva, destacando diversa fundamentação.

Com efeito, segundo pacífica jurisprudência da Corte Constitucional e dos
Tribunais Superiores, não é cabível a concessão de habeas corpus quando (i) utilizado
como substituto de recursos ou de revisão criminal ou (ii) para reanálise de provas. Nesse
sentido:

E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA
IMPETRAÇÃO - POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA
CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA -
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192,
"CAPUT", NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) - INOCORRÊNCIA DE
TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - PLENA LEGITIMIDADE
JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL - PRETENDIDO
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE PROVA EMPRESTADA -
Num. 43815336 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

CONTROVÉRSIA QUE, NO CASO, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE
FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA
DO "HABEAS CORPUS" - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A ação de
"habeas corpus" constitui remédio processual inadequado quando ajuizada
com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o
reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos
elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.
Precedentes.
(STF, HC 101450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.06.2014 - destaques
acrescentados)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO
QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PENAL COM
TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS
SOLTOS E COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MANIFESTA
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de
recurso ou revisão criminal. Precedentes.
(...)
(STF, HC 211875 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-
06-2022 - destaques acrescentados)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392,
INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
CONSTITUÍDO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da
inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão
criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de
poder. Precedentes.
(...)
(STF, HC 219766 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,
julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023
PUBLIC 10-01-2023 - destaques acrescentados)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL.
INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA
PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO
FIRMADO NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
(...)
3. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam
a absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da
Num. 43815336 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na
via eleita, em especial diante da fundamentação expendida no caso dos autos
para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas.
(...)
(STJ, AgRg no HC n. 873.506/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024 - destaques
acrescentados)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO
CELULAR. SANÇÃO COLETIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE
PARA MÉDIA. IMPSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas
corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à
vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de
habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
(...)
(STJ, AgRg no HC n. 839.334/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023 - destaques
acrescentados)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
DE U SO C O M O S U C ED ÂNE O DE RE VIS ÃO CRIMINAL . NÃO
PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO
(...)
5. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo
Tribunal Federal, em regra, é incabível a impetração de habeas corpus contra
sentença condenatória transitada em julgado, como sucedâneo da revisão
criminal.
(...)
7. "O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral admitem
excepcionalmente a concessão de habeas corpus de ofício para rescindir
julgados apenas em casos absolutamente teratológicos, em que a ilegalidade
seja cognoscível de plano, sem a incursão do caderno probatório contido no
caso concreto" (AgR-REspe 443-11, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 3.9.2020),
situação extravagante não constatada na espécie.
(...)
(TSE, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060017533, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
95, Data 17/05/2023 - destaques acrescentados)

Esta Corte recentemente se pronunciou no mesmo sentido:

EMENTA - HABEAS CORPUS CONTRA ATO DO JUÍZO DA 171ª ZE. AÇÃO
PENAL EM QUE SE IMPUTA O CRIME DE CALÚNIA ELEITORAL AO PACIENTE
POR DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM INFORMAÇÕES FALSAS. ARTIGO 324 DO
Num. 43815336 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

CE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA PROVA. REVALORAÇÃO
DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE.
MEIO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido
de que "[a] ação de Habeas Corpus constitui remédio processual inadequado
quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de
efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de
provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização
dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento".
(HC 232036 AgR, Relator: Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 09-10-
2023, PUBLIC 16-10-2023).
(...)
(TRE-PR, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060045812, Acórdão de , Relator(a)
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, Tomo 223,
Data 16/11/2023 - destaques acrescentados)

Insta consignar, ainda, que a análise do cabimento ou não do habeas corpus à
hipótese concreta serve tanto aos casos em que o writ é impetrado pelo interessado
quanto nas hipóteses em que concessão da ordem se dá de ofício pelo Poder Judiciário.
Em que pese minha preocupação, analisando detidamente os autos concluo,
tal qual o d. Relator, que as circunstâncias e peculiaridades do caso tratado permitem, de
modo excepcional, a concessão da ordem de habeas corpus.
Em primeiro lugar, saliento que o recurso de apelo foi efetivamente interposto pela
parte, não sendo conhecido em virtude da não apresentação das razões recursais no mesmo ato,
consoante bem delineado no voto do e. Relator. Por outro lado, a incorreção da decisão
condenatória é manifesta, perceptível de modo aligeirado, não exigindo profundo reexame da
prova. Em terceiro lugar, a impetração versa sobre o direito a ampla defesa, argumento
umbilicalmente vinculado à solução apresentada pelo E. relator.
Se extrai do minudente voto apresentado pelo Relator, que a hipótese é de
flagrante ilegalidade da sentença, que condenou a ré por conduta atípica, na medida em
que sequer descreveu em que consistiria o elemento subjetivo do tipo diverso do dolo
exigido para a configuração do tipo penal (em proveito próprio ou alheio).
Por tais razões, com as ressalvas e ênfases acima expostas quanto ao
cabimento da ordem mandamental de ofício, tenho a honra de acompanhar o e. Relator em
seu voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

Num. 43815336 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600144-89.2021.6.16.0015 - Ponta Grossa -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REVISOR: DR. GUILHERME
FREDERICO DENZ - RECORRENTE: ANDREZA FERREIRA DE LIMA - Advogado
da RECORRENTE: LUIS CARLOS SIMIONATO JUNIOR - PR29319 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANa - TERCEIRO INTERESSADO - POLÍCIA
FEDERAL - DPF/DGZ/PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso e, de ofício, concedeu a ordem, para
absolver a recorrente, nos termos do voto do Relator. A Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 28.02.2024

Num. 43815336 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110130725200000042766791
Número do documento: 24030110130725200000042766791
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2024 13:50:19